Tribunal: STF
Processo: RE 1333743
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR Nº 186, DE 23 DE MARÇO DE 2018, DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, DE INICIATIVA PARLAMENTAR, QUE DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DA ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, DETERMINANDO O ENCAMINHAMENTO À CÂMARA MUNICIPAL DO DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA PROJETADO DAS ENTRADAS E SAÍDAS MENSAIS POR FONTE ORÇAMENTÁRIA E O CONSOLIDADO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO EM CURSO - É DA COMPETÊNCIA CONCORRENTE DO ESTADO E DA UNIÃO FEDERAL LEGISLAR SOBRE DIREITO FINANCEIRO, NOS TERMOS DO ARTIGO 74, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – VIOLAÇÃO À REGRA DA INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARA DEFLAGRAR O PROCESSO LEGISLATIVO DE LEI QUE DISPONHA SOBRE A ORGANIZAÇÃO E O FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO” (págs. 1-2 do documento eletrônico 4).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 24, I; 61, § 1°, II, e; e 93, IX, da mesma Carta Magna.



    A pretensão recursal merece acolhida.



    Consta do acórdão recorrido, in verbis:



    “A representação procede. De fato, a Lei Complementar nº 186/2018, de iniciativa parlamentar, ao determinar ao Poder Executivo que elabore e encaminhe à Câmara Municipal, mês a mês, o demonstrativo do fluxo de caixa projetado das entradas e saídas mensais por fonte orçamentária e o consolidado da administração direta e indireta do exercício financeiro em curso, afrontou regra da Constituição Estadual que, em seu artigo 74, inciso I, dispôs competir ao Estado, concorrentemente com a União Federal, legislar sobre direito financeiro, não admitindo legislação suplementar, ainda que de interesse local, o que, de qualquer forma, não se verifica na hipótese, tratando a lei municipal de matéria já regulamentada pela União Federal, tanto pela Lei nº 4.230/1964 quanto pela Lei de Responsabilidade Fiscal, as quais já dispõem sobre a obrigatoriedade de divulgação de demonstrações contábeis necessárias ao exercício do controle externo. 



    Saliente-se que, além de ter se imiscuído na competência legislativa dos Estados e da União Federal, a lei impugnada violou a esfera de competência constitucionalmente reservada ao Chefe do Poder Executivo, a quem cabe a iniciativa de leis que disponham sobre a organização e funcionamento da Administração Pública, fato que consubstancia vício de inconstitucionalidade formal, tudo em evidente afronta aos artigos 7º, 74, inciso I, 112, parágrafo primeiro, inciso II, d, 145, inciso VI, a e 209, da Constituição Estadual. 



    Pelo exposto, é de se julgar procedente o pedido formulado” (págs. 2-3 do documento eletrônico 4).



    O julgado transcrito não se harmoniza com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a interpretação das regras alusivas à reserva de iniciativa para processo legislativo submete-se a critérios de direito estrito, sem margem para ampliação das situações constitucionalmente previstas. 



    Nesse sentido, somente há burla à reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo nas hipóteses em que o projeto de lei parlamentar: (i) preveja aumento de despesas fora dos casos constitucionalmente autorizados; (ii) disponha sobre atribuições ou estabeleça obrigações a órgãos públicos; e/ou (iii) interfira no regime jurídico dos servidores públicos ou em aspectos da sua remuneração. 



    Nessa linha:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI ESTADUAL DE INICIATIVA PARLAMENTAR. CRIAÇÃO DE ATRIBUIÇÃO PARA ÓRGÃO DO PODER EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VÍCIO RECONHECIDO NA ORIGEM. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. SÚMULA Nº 280/STF. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 16.4.2012. 



    1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Padece de inconstitucionalidade formal lei de iniciativa parlamentar que disponha sobre atribuições de órgãos da Administração Pública. Entender de modo diverso demandaria análise da legislação infraconstitucional local apontada no apelo extremo, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário



    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 768.450-AgR, Rel. Min. Rosa Weber).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Constitucional. Emenda parlamentar que implica aumento de despesa em projeto de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação da jurisprudência. Inconstitucionalidade da norma estadual. Precedentes. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 745.811/PA-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, reconheceu a repercussão geral do tema nele veiculado e reafirmou a jurisprudência sobre a matéria no sentido da inconstitucionalidade de norma de lei estadual resultante de emenda parlamentar, que acarretou aumento de despesa a projeto de iniciativa reservada ao [Chefe] do Poder Executivo. Na mesma oportunidade, declarou-se a inconstitucionalidade dos arts. 132, XI, e 246 da Lei nº 5.810/94 do Estado do Pará.



    2. O acórdão recorrido afasta a inconstitucionalidade dos referidos artigos, em contrariedade ao entendimento firmado pelo STF.



    3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/09)” (ARE 960.028-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral da questão constitucional reconhecida. 2. Direito Administrativo. Servidor público. 3. Extensão, por meio de emenda parlamentar, de gratificação ou vantagem prevista pelo projeto do Chefe do Poder Executivo. Inconstitucionalidade. Vício formal. Reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo para edição de normas que alterem o padrão remuneratório dos servidores públicos. Art. 61, § 1º, II, a, da Constituição Federal. 4. Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará (Lei 5.810/1994). Artigos 132, inciso XI, e 246. Dispositivos resultantes de emenda parlamentar que estenderam gratificação, inicialmente prevista apenas para os professores, a todos os servidores que atuem na área de educação especial. Inconstitucionalidade formal. Artigos 2º e 63, I, da Constituição Federal. 5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 132, XI, e 246 da Lei 5.810/1994, do Estado do Pará. Reafirmação de jurisprudência” (RE 745.811-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    A Lei Complementar 186/2018, do Município do Rio de Janeiro, ora impugnada, obriga o Poder Executivo que elabore e encaminhe à Câmara Municipal, mês a mês, o demonstrativo do fluxo de caixa projetado das entradas e saídas mensais por fonte orçamentária e o consolidado da administração direta e indireta do exercício financeiro em curso não trata de matéria cuja iniciativa está reservada ao Chefe do Poder Executivo. 



    Com efeito, não prevê aumento de despesas fora dos casos constitucionalmente autorizados; não dispõe sobre atribuições ou estabelece obrigações a órgãos públicos e não interfere no regime jurídico dos servidores públicos ou em aspectos da sua remuneração. Ou seja, nenhuma das matérias sujeitas à iniciativa legislativa reservada do Chefe do Poder Executivo, contidas no art. 61, § 1°, da CF, foi objeto de positivação na norma em análise.



    Por este motivo, subsistem os fundamentos do acórdão recorrido, suficientes para manutenção do julgado. 



    Ademais, verifico que a legislação impugnada não versa sobre matéria do sistema financeiro, mas sim de matéria de funcionamento da Administração Pública, específico a tema de interesse local. Nesse sentido, o seguinte julgado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGÊNCIAS BANCÁRIAS. TEMPO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO. COMPETÊNCIA. MUNICÍPIO. ART. 30, I, CB/88. FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. ARTS. 192 E 48, XIII, DA CB/88. 1. O Município, ao legislar sobre o tempo de atendimento ao público nas agências bancárias estabelecidas em seu território, exerce competência a ele atribuída pelo artigo 30, I, da CB/88. 2. A matéria não diz respeito ao funcionamento do Sistema Financeiro Nacional [arts. 192 e 48, XIII, da CB/88]. 3. Matéria de interesse local. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 747.245/SC-AgR, Rel. Min. Eros Grau).



    Isso posto, dou provimento ao recurso para considerar constitucional a Lei Complementar 186/2018 do Município do Rio de Janeiro (art. 21, § 2°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator